Tribunal: TJMT
Processo: 1006928-30.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006928-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KELLPER JAIRO ALVES DE LIMA - CPF: 024.186.344-93 (ADVOGADO), CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 149.967.344-26 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), KELLPER JAIRO ALVES DE LIMA - CPF: 024.186.344-93 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006928-30.2024.8.11.0000

PACIENTE: CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA
IMPETRANTE: KELLPER JAIRO ALVES DE LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO CONSTITUCIONAL – MÉRITO: NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – ELEMENTOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE O PACIENTE INTEGRAR O GRUPO CRIMINOSO ‘COMANDO VERMELHO’ – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – PACIENTE FORAGIDO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de
habeas corpus
se processa gratuitamente, inexistindo interesse processual no pedido de concessão do benefício.

Inviável debater a tese de negativa de participação no
writ
, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva
[1]
[STJ. AgRg no RHC 182227 / MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023].

Demonstrada de maneira concreta e deliberada a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal – pelo fato de estar foragido do distrito da culpa [Alto Taquari/MT] da data do início das investigações até os dias atuais –, necessário a manutenção da custódia provisória para assegurar a aplicação da lei penal.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar, incabível o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

[1]

Apud
HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original, HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017. Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006928-30.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KELLPER JAIRO ALVES DE LIMA

PACIENTE: CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo

impetrado em favor de CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7
a
Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos n. 1000373-46.2023.811.0092.

O impetrante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao paciente, sob a alegação de sua hipossuficiência econômica.

No mérito sustenta que:
1)
não há elementos que indiquem que o paciente integra organização criminosa e nem que é responsável pela mercancia ilícita de drogas no município de Alto Taquari/MT. Quando não, assevera que a conduta melhor se adequa ao delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, sobretudo porque não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
é possível a substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 206858656].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 207184160].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 208128651].

O Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e o Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinaram pela denegação da ordem [doc. digital n. 209414698].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006928-30.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

O impetrante requer, preliminarmente, a concessão da Justiça Gratuita, sob a alegação de que o paciente, CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA, é economicamente hipossuficiente, fazendo jus aos benefícios contidos no artigo 4º, da Lei n. 1.060/50.

Entretanto, não há interesse processual no requerimento de concessão dos benefícios contidos no diploma legal encimado, uma vez que o
habeas corpus
é ação de natureza mandamental e gratuita, razão pela qual inexiste o ônus de sucumbência ou de pagamento das custas processuais.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
[...] estipula o art. 5º LXXVII, da Constituição, ser gratuita a ação de Habeas Corpus, razão pela qual não há custas a pagar. Inexiste razão para condenar a autoridade coatora ao pagamento de quantia inexistente, embora se possa – e deva – em caso de má-fé ou evidente abuso de poder, determinar sejam tomadas as providências criminais cabíveis, aliás, o que está previsto no parágrafo único
” (Código de Processo Penal Comentado. 17. Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2018, p. 1518).

Ademais, “
o dispositivo do Código de Processo Penal, naquilo que determina a condenação nas custas por parte da autoridade impetrada, em ação de habeas corpus, de típica natureza mandamental, onde ser requer a expedição de uma ordem, para permitir o ir e vir de um paciente, pessoa física, não foi recepcionado pela Constituição e não tem nenhuma eficácia social, nos dias de hoje
”
[1]
.

Colho ainda precedentes deste Sodalício:

HABEAS CORPUS [...] PRELIMINAR [...] PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA — GRATUIDADE DO REMÉDIO HEROICO ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL [...] ORDEM DENEGADA. 1. Preliminar: O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado em sede de habeas corpus não comporta apreciação ante a manifesta falta de interesse de agir, uma vez que a gratuidade do remédio heroico decorre de expressa previsão constitucional, a teor do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal [...]
(N.U 1019118-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2º, INC. I E IV, DO CP – JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – HABEAS CORPUS É AÇÃO CONSTITUCIONAL AMPARADA PELA GRATUIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. LXXVII, DA CF/88 [...] ORDEM DENEGADA. Não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas [...]”
(N.U 1021417-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Desse modo, ante a ausência de interesse,
rejeito
a preliminar brandida.

M É R I T O

Dando sequência, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por ordem do juízo da 7
a
Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos n. 1000373-46.2023.811.0092.

Contudo, convém destacar que o advogado
sequer trouxe a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente
, tampouco
demais peças do caderno processual
que permitam o
mínimo
de conhecimento para a análise dos pedidos ventilados na impetração.

Ao reverso disso,
limitou-se
a trazer a procuração que lhe foi outorgada pelo paciente.

É de notório conhecimento que esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, competindo ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê nos seguintes arestos de ambas as Turmas da Corte Cidadã:

[...] O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia. Precedentes [...]”
(AgRg nos EDcl no RHC n. 128.342/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020.)

“[...] O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]
” (HC 456.717/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).

Apesar da omissão na instrução do
mandamus
, em consulta ao Sistema PJE verifiquei que CRISTIANO foi denunciado, junto com outros coacusados, de integrar a organização criminosa ‘Comando Vermelho’, além de estar sendo investigado pelo cometimento de outros crimes, dentre eles o de tráfico de drogas.

Valho-me de trechos da denúncia, nos quais o Ministério Público narra a atuação do paciente no grupo criminoso,
verbis
:

“Consta das investigações a instauração deste inquérito policial para apurar delitos de tráfico, associação para o tráfico ilícito de drogas e organização criminosa, perpetrados, em tese, pelos investigados Aline Maria de Souza Silva, Ana Carolina de Jesus, Andréia Sabrina Lopez da Silva, Bruno de Oliveira Primo,
Cristiano Ribeiro da Silva
, Emanuel Alves de Almeida, Fagner Hiago Oliveira de Aguiar, Fernanda da Silva Amaral, Francisco Juscier Barbosa da Silva, Geraldino Otavio dos Santos, Jonathan Martins, Jose Carlos Portela Carneiro, Jose Raffa Filho, Juliana Cardoso de Sá, Juliana Carvalho Dos Santos, Matheus dos Santos Alves, Paulo Henrique Freitas Lopes, Vitor Erick da Silva Batista e Erike Gustavo dos Santos das Graças (Id 117937007).

[...]

Após investigações policiais, restou constatada a prática do crime de organização criminosa pelos denunciados.

Registre-se que a estrutura da ORCRIM (hierarquia e divisão de tarefas) é indicada através dos elementos de provas colhidos e acostados a este inquérito policial. Esses elementos podem ser identificados pela lista dos integrantes escalados para realizarem o monitoramento nas ruas da cidade informando sobre eventual presença policial (Id 117937012 - pág. 27); o ato de realizar a limpeza do histórico das conversas entre os faccionado em grupos (Id 117937012 - pág. 54); a forma de armazenamento e distribuição das drogas, além de outros.

Assim, para melhor explanação, a identificação, funções e condutas, serão demonstradas abaixo, em tópicos individualizados por denunciado.

[...]

02) Cristiano Ribeiro da Silva, vulgo “Gilmar Mendes/Godinis/Godnis
”

Consta do apurado que Cristiano Ribeiro da Silva, vulgo “Gilmar Mendes/Godinis/Godnis”, integra organização criminosa Comando Vermelho na cidade de Alto Taquari-MT, possuindo a função de “disciplina”,
além de ser o responsável pela mercancia do entorpecente
(117937012 - pág. 61).

Em 12/10/2022 Matheus indica a estrutura hierárquica da facção em Alto Taquari, atribuindo a
Cristiano a função de “disciplina”
(Id 111704022 - pág. 73).

No dia 01/10/2022, por áudio,
Cristiano determina
que Matheus entrega a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos) reais a Andréia, referente ao comércio de entorpecentes (Id 117937012 - pág. 19) [...].

Posteriormente, em 02/10/2022, Matheus e
Cristiano

comercializam entorpecente
. Consta que Matheus aguarda no parquinho para entregar e
Cristiano informa
que “é um carrão, um volvo que vai encostar” (sic), para retirar o entorpecente (Id 117937012 - pág. 19).

Registre-se dos áudios datados de 07/10/2022 que
Cristiano
apresenta preocupação com o armazenamento dos entorpecentes da ORCRIM na residência de Matheus, uma vez que tinha conhecimento que ele estaria sendo monitorado pela polícia (Id 117937012 - pág. 20).

Nos dias 07 e 08/10/2022 constam áudios em que Matheus informa a
Cristiano
que buscará drogas e, em outro momento, informa que vendeu os entorpecentes que possuía (Id 117937012 - pág. 4) [...].

Em 09/10/2022, indicando a posição superior na organização,
Cristiano
incentiva Matheus para a venda dos ilícitos, e, na mesma data, Matheus envia áudios a
Cristiano
sobre a comercialização dos entorpecentes (Id 117937012 - pág. 4 e 9).

Em 10/10/2022
Cristiano
determina que Matheus entregue drogas, dizendo: “solta o corre do DOUTOR lá mano, mais 100,00 na caixa do correio” e “esse ai você põe na caixa do correio viu” (sic). Conforme investigações, “Doutor” é Rafael Conde, usuário assíduo de entorpecentes (Id 117937012 - pág. 12).

No dia 12/10/2022 Matheus solicita drogas e
Cristiano
determina que retire com Emanoel, vulgo “Loirim” (Id 117937012 - pág. 14) [...].

Infere-se comprovante de pagamento encaminhado por Matheus para
Cristiano
, que indicam o pagamento de drogas do usuário Raphael Campos Amaral, tendo como recebedor Andréia Sabrina Lopez Silva, vulgo “Paraguaia/Macarena” (Id 117937012 - pág. 18).

No dia 14/10/2022 Matheus informa que pegará drogas com Andréia, e
Cristiano
orienta que aguarde, pois conversaria primeiro com ela (Id 117937012 - pág. 17).

Conforme relatório policial,
Cristiano
é indicado em posição superior à de Matheus e, com base nas investigações, foram identificadas mais de 850 mensagens via WhatsApp entre ambos. Na esmagadora maioria, as mensagens são relacionadas com o tráfico de drogas e organização entre membros da facção para fazerem recolhes, monitoramentos e a entrega de drogas na cidade (Id 117937012 – pág. 18)”

No que tange à ausência de elementos acerca da autoria imputada ao paciente, o pedido não comporta acolhimento.

Em consulta aos documentos do Sistema PJE, é possível observar que CRISTIANO é apontado como um dos responsáveis pela disseminação de drogas em Alto Taquari/MT, que, de fato, possui registro na organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e que atua como um dos principais líderes da facção naquela municipalidade.

Dos dados angariados e da extração de dados de outros integrantes da facção criminosa, a Polícia Judiciária Civil tomou ciência de que CRISTIANO ordenava a entrega de entorpecentes e que inclusive coordenava o gerenciamento das ‘lojinhas’, a atuação de outros traficantes e recebimento de valores provenientes das atividades ilícitas do grupo criminoso.

Desse modo, ao reverso do alegado na impetração – de que não há ‘prova técnica’ que aponte a participação do paciente na facção criminosa e de que seja um mero usuário de drogas –, vê-se que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência do delito que lhe é imputado na inicial acusatória e a possibilidade de tê-lo praticado, o que não permite concluir, com a firmeza que o caso demanda, a tese relacionada à ausência de indícios de sua participação.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreia do
habeas corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do STJ e deste sodalício,
verbis
:

“
[...] Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus [...]
” (AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

“
[...] O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos [...]”
(N.U 1021115-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Também não identifico a propalada ilegalidade da decretação da custodia cautelar, por falta de fundamentação.

Em consulta aos autos de origem [1000150-93.2023.8.11.0092 e 1000373-46.2023.8.11.0092], verifico que o juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, nestes termos:

“
Da conversão das prisões temporárias em aberto em prisões preventivas.

Em síntese, requer o órgão ministerial a conversão das prisões temporárias em preventivas dos seguintes

investigados: Vitor Erick da Silva Batista;
Cristiano Ribeiro da Silva
; Jhonatan Martins; Bruno de Oliveira Primo; José Carlos Portela

Cordeiro e José Raffa Filho.

[...]

A prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo com especial, do boletim de ocorrência, bem como nos depoimentos das testemunhas,

colhidos em sede policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos

ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta do fato em exame, que

consubstancia, ao menos em tese, o crime de tráfico de drogas, portanto, delito de natureza hedionda
.

Com efeito, não se olvida que o tráfico de entorpecentes consubstancia delito de grande repercussão social, quer

no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade, pois fomenta a prática de diversos outros crimes, em especial, contra a

vida e patrimoniais, relacionados ao comércio da droga, pelo que merece severo juízo de reprovabilidade pelo Poder Judiciário.

[...]

Ademais disso,
os investigados são investigados por integrar, em tese, um importante esquema criminoso

organizado para a prática de tráfico de drogas em Alto Taquari/MT (autos nº 1000373-46.2023.8.11.0092), com a participação de

diversos outros indivíduos, circunstância que revela a alta periculosidade social dos agentes, restando, desse modo, reforçada a necessidade da custódia cautelar, como meio de tutelar a ordem pública e a tranquilidade desta comunidade
.

No mesmo sentido,
a custódia cautelar é necessária para garantir a ordem pública, sobretudo para inibir a

reiteração criminosa dos agentes
. Desse modo, passo a discriminar individualmente a ficha criminal de cada um dos suspeitos:

[...]

-
Cristiano Ribeiro da Silva – respondeu a procedimento de apuração de ato infracional nº 1000204-64.2020.8.11.0092, pelo cometimento de conduta análoga ao crime capitulado no art. 121 c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

2) Procedimento de apuração de ato infracional nº 1000002-53.2021.8.11.0092, pela prática de conduta análoga ao crime previsto no

art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.

[...]

De mais a mais, é necessário ressaltar, que
até o momento não há nos autos comprovação do cumprimento do

mandado de prisão em desfavor dos suspeitos, neste cenário entendo a prisão cautelar ser necessário também para a aplicação da lei

da penal, nos termos do artigo 312 do CPP, uma vez que os acusados se evadiram do distrito culpa
[...].

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, a decretação da prisão é medida que se

impõe.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos investigados VITOR ERICK DA

SILVA BATISTA;
CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA
; JHONATAN MARTINS; BRUNO DE OLIVEIRA PRIMO; JOSÉ

CARLOS PORTELA CORDEIRO e JOSÉ RAFFA FILHO, como garantia da ordem pública.

Desta forma, EXPEÇA-SE CONTRAMANDADO das prisões temporárias que estejam pendentes de

cumprimento e imediatamente EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA PERANTE O

SISTEMA BNMP.

Por último, conforme decisão preferida por este juízo nos autos sob o nº 1000373-46.2023.8.11.0092,

DETERMINO a remessa do presente feito ao juízo da 7º Vara Criminal de Cuiabá/MT, uma vez que estes autos deriva

daquele [...]”

Nos autos ventilados na decisão encimada [ação penal n. 1000373-46.2023.8.11.0092], o Juízo da 7
a
Vara Criminal de Cuiabá/MT recebeu a denúncia ofertada em desfavor do paciente – e de outros 10 (dez) coacusados – pela prática do crime previsto no artigo 2
o
, da Lei n. 12.850/2013, reanalisou as prisões preventivas decretadas em desfavor dos acusados e as manteve,
verbis
:

“Prefacialmente, antes de tecer os fundamentos acerca gravidade das

condutas no tópico das “disposições comuns”, serão destacados os indícios de autoria que

pesam sobre os réus que mantêm o decreto prisional vigente.

[...]

De acordo com os elementos informativos até então colhidos pela

autoridade policial, os indícios que pesam sobre o réu são os seguintes, in verbis:

“Consta do apurado que Cristiano Ribeiro da Silva, vulgo “Gilmar

Mendes/Godinis/Godnis”, integra organização criminosa Comando Vermelho

na cidade de Alto Taquari-MT, possuindo a função de “disciplina”, além de

ser o responsável pela mercancia do entorpecente (117937012 - pág. 61).

Em 12/10/2022 Matheus indica a estrutura hierárquica da facção em Alto

Taquari, atribuindo a Cristiano a função de “disciplina” (Id 111704022 – pág.

73).

No dia 01/10/2022, por áudio, Cristiano determina que Matheus entregue a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos) reais a Andréia, referente ao comércio

de entorpecentes (Id 117937012 - pág. 19).

Posteriormente, em 02/10/2022, Matheus e Cristiano comercializamentorpecente. Consta que Matheus aguarda no parquinho para entregar e

Cristiano informa que “é um carrão, um volvo que vai encostar” (sic), para

retirar o entorpecente (Id 117937012 - pág. 19).

Registre-se dos áudios datados de 07/10/2022 que Cristiano apresenta

preocupação com o armazenamento dos entorpecentes da ORCRIM naresidência de Matheus, uma vez que tinha conhecimento que ele estaria sendomonitorado pela polícia (Id 117937012 - pág. 20).

Nos dias 07 e 08/10/2022 constam áudios em que Matheus informa aCristiano que buscará drogas e, em outro momento, informa que vendeu osentorpecentes que possuía (Id 117937012 - pág. 4).

Em 09/10/2022, indicando a posição superior na organização, Cristiano

incentiva Matheus para a venda dos ilícitos, e, na mesma data, Matheus envia

áudios a Cristiano sobre a comercialização dos entorpecentes (Id 117937012 -

pág. 4 e 9).

Em 10/10/2022 Cristiano determina que Matheus entregue drogas, dizendo:

“solta o corre do DOUTOR lá mano, mais 100,00 na caixa do correio” e “esse

ai você põe na caixa do correio viu” (sic). Conforme investigações, “Doutor”

é Rafael Conde, usuário assíduo de entorpecentes (Id 117937012 - pág. 12).

No dia 12/10/2022 Matheus solicita drogas e Cristiano determina que retire com Emanoel, vulgo “Loirim” (Id 117937012 - pág. 14).

Conforme relatório policial, Cristiano é indicado em posição superior à de

Matheus e, com base nas investigações, foram identificadas mais de 850mensagens via WhatsApp entre ambos. Na esmagadora maioria, as

mensagens são relacionadas com o tráfico de drogas e organização entre

membros da facção para fazerem recolhes, monitoramentos e a entrega de

drogas na cidade (Id 117937012 – pág. 18).”

Ademais, Cristiano Ribeiro da Silva respondeu a procedimento de apuração

de ato infracional nº 1000204-64.2020.8.11.0092, pelo cometimento de conduta análoga ao

crime capitulado no art. 121 c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, e procedimento de

apuração de ato infracional nº 1000002-53.2021.8.11.0092, pela prática de conduta análoga

ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

[...]

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da

ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do

crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal

Federal [...].

Além disso, a prisão cautelar foi decretada considerando a periculosidade

dos acusados, havendo fortes indícios de que integram organização criminosa denominada

“Comando Vermelho”, voltada à prática de diversos crimes graves e violentos, de modo que

resta evidente o abalo à ordem pública, a autorizar a medida extrema de restrição da

liberdade.

Do mesmo modo, revela-se a deturpação da ordem pública pela

probabilidade de reiteração delitiva, haja vista o histórico criminal acima apresentado,

afigurando-se premente a manutenção da prisão preventiva para impedir novas investidas na

seara criminosa.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos réus acima elencados, que se mostraram vezeiros na prática criminosa, a impor

a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a

reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e

motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir

os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, pois, em liberdade, poderão

facilmente continuar na empreitada criminosa, mediante traficância e o respectivo

recolhimento dos valores advindos desta atividade criminosa.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes

indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros

identificados é a solução mais viável neste momento.

Ante o exposto, encontrando-se presentes as circunstâncias fáticas que

justificaram a prisão preventiva dos acusados, não havendo alteração a ensejar sua

revogação, nos termos do art. 316 do CPP, MANTENHO a segregação cautelar de:

[...]

2) CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA, vulgo “Gilmar

Mendes/Godinis/Godnis” [...]”

Nos autos n. 1000150-93.2023.8.11.0092, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo sido o pedido indeferido pelo juízo da 7
a
Vara Criminal desta Capital, sob este fundamento:

“1) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE

CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA

Ressai dos autos da ação penal n° 1000373-46.2023.8.11.0092 que a

prisão preventiva do increpado foi, de ofício, reavaliada e mantida por este Juízo quando

do recebimento da denúncia, em 22/08/2023, oportunidade na qual foram delineados os

indícios de materialidade delitiva e autoria que pendem contra o réu, a gravidade concreta

dos ilícitos supostamente perpetrados e o periculum libertatis decorrente desta.

Nesse sentido, analisando detidamente o pedido de revogação, datado de

08/08/2023, vê-se que este não trouxe argumentos diversos que não fossem combatidos pela

própria decisão supracitada, bem como não foram apontados, pelo causídico, fatos concretos

que pudessem ensejar, hoje, a mudança do entendimento à época firmado.

Dessa forma, considerando que referida reavaliação foi feita há menos de

90 dias e que, desde então, não houve qualquer mudança fático-processual na situação do

réu, os fundamentos do decisum permanecem hígidos e contemporâneos [...].

Por fim, destaco que, ainda que o réu eventualmente apresente predicados

pessoais favoráveis, é certo que estes não possuem o condão de, por si sós, importar na

revogação da segregação cautelar, de acordo com a jurisprudência consolidada do E.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE

JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de

11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com essas considerações, indefiro o pedido e mantenho a prisão

preventiva de CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA [...]”

Do mesmo modo, na ação penal n. 1000373-46.2023.8.11.0092, a revogação da prisão preventiva também foi indeferida, sob esta justificativa:

“2) Dos pedidos de revogação de prisão preventiva;

Ressai dos autos que os acusados EMANOEL ALVES DE ALMEIDA,

BRUNO DE OLIVEIRA PRIMO e
CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA
pleitearam a

revogação de suas prisões, alegando, respectivamente, os seguintes argumentos:

•

Predicados favoráveis em favor do acusado e ausência dos

requisitos ensejadores da constrição cautelar;

•

Ausência de indícios de autoria;

•

Ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.

No que tange aos indícios de autoria, inicialmente, transcrevo, a seguir,

parte do relatado na ocasião do oferecimento da exordial acusatória [...].

Pois bem, no tocante aos indícios aqui apresentados e, inclusive, já

mencionados na ocasião do recebimento da denúncia, vê-se que não prospera o argumento

defensivo em relação à ausência de indícios, pelo que a denúncia explana minuciosamente os

inúmeros diálogos entre os acusados que, de forma inicial, apontam para o cometimento do

delito de integrar organização criminosa.

Após, também merece destaque que, tratando-se de feito em que o crime

em questão é de organização criminosa, a jurisprudência atual entende que, diante da

necessidade de desmantelar as atividades delitivas da OrCrim, a custódia cautelar já encontra

fundamentos suficientes.

[...]

Além disso, cumpre destacar, ainda, que não houve alteração fático-probatória nos autos desde a última reanálise que ensejasse a revogação da constrição

cautelar dos referidos réus [...]”

Como se vê, a autoridade coatora mostrou a necessidade da prisão preventiva, assentando-a na
periculosidade concreta
do paciente, na medida em que, junto com outros indivíduos, faz parte da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, e mantinha o controle da mercancia ilícita de entorpecentes no município de Alto Taquari/MT.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do paciente – sobretudo por integrar Organizações Criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

“[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade da agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, em que o agravante, juntamente com os dois corréus, golpeou a vítima com pauladas, que só não veio a óbito pois foi socorrida pelos policiais militares. Destacou-se, ainda, que há indícios de que o acusado integra a organização criminosa denominada "Banda Criminal Trem do Aragua", responsável por homicídios e outros crimes; circunstâncias que demonstram risco ao meio social [...]
” (AgRg no HC n. 809.752/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

“[...] O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, ao salientar a gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi da conduta, e o fato de o recorrente ser, em tese, membro de organização criminosa ou milícia [...]
” (RHC n. 160.895/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Não bastasse isso, a autoridade coatora noticiou a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal – haja vista ter se evadido do distrito da culpa logo após a deflagração das investigações [em meados de 2022] e permanecer em local incerto e não sabido até os dias atuais –, o que evidencia, mais ainda a necessidade da segregação cautelar.

Aliás, nas informações prestadas, a autoridade coatora ventilou que “
em consulta ao BNMP, verifica-se que o mandado está pendente de cumprimento”
(doc. digital n. 208128651).

Nesta toada, trago posicionamento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, consolidado com a edição do Enunciado n. 26,
verbis
:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, não há se falar em emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Considerada a
gravidade concreta dos fatos, além do risco à aplicação da lei penal
verificado pelas instâncias ordinárias,
não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no RHC n. 192.558/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA
.

É como voto.

[1]

ROMANO, Rogério Tadeu. Três exemplos de falta de eficácia da norma: os artigos 653, 655 e 656, parágrafo único, do Código de Processo Penal, disponível em: https://www.jfrn.jus.br/institucional/biblioteca-old/doutrina/Doutrina262-tres-exemplos-defalta-de-eficacia.pdf, acesso em 3 de fevereiro de 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024